Tribunal: TJDFT
Processo: 0727560-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DÉBITO CONDOMINIAL. RECUSA DE BEM IMÓVEL OFERTADO À PENHORA. FRAÇÃO IDEAL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS COPROPRIETÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a garantia ofertada em execução de débito condominial, consistente em bem imóvel de propriedade parcial dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve violação ao contraditório na rejeição do bem ofertado à penhora; e (ii) se é admissível a penhora do bem imóvel indicado, mesmo diante da ausência de anuência dos coproprietários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, não há nulidade por violação ao contraditório, pois foi facultada manifestação do exequente sobre o bem ofertado, que impugnou a indicação por tratar-se de fração ideal sem anuência dos demais coproprietários.
4. A manifestação inicial do exequente sobre a possibilidade de penhora do imóvel não o vincula de forma absoluta, sendo legítima a recusa posterior diante de impedimentos concretos.
5. A penhora integral do bem não é viável sem anuência dos coproprietários, o que não foi demonstrado pelos agravantes.
6. O risco na penhora de ativos financeiros não foi comprovado. A penhora em dinheiro é prioritária, conforme o art. 835, § 1o, do CPC/2015, sendo legítima a utilização do sistema SisbaJud.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A rejeição de bem imóvel ofertado à penhora, consistente em fração ideal sem anuência dos coproprietários, não configura violação ao contraditório. 2. A penhora em dinheiro, por meio do sistema SisbaJud, é medida prioritária e legítima, nos termos do art. 835, § 1o, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 829 e 835, § 1o.